Tribunal: STF
Processo: ARE 1528788
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), cuja ementa segue transcrita:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº11.343/06). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO HOMOLOGADO. BUSCA PESSOAL. CARÁTER SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE RECONHECIDA. ILICITUDE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Conforme o art. 244 do CPP, a busca pessoal somente é lícita se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Ou seja, a autoridade policial não está autorizada a realizar abordagem pessoal indiscriminadamente. 



    2. A busca pessoal somente é legítima quando há um contexto fático anterior capaz de embasar racionalmente a conclusão de que o cidadão esteja portando algum objeto ilícito, por meio de descrição concreta pautada em elementos objetivos e tangíveis. Posição STJ. 



    3. A mera apreensão de drogas não legitima a ação policial, uma vez que se trata de consequência do ato, e não do motivo de sua prática – sendo este o exigido pela lei para assegurar a licitude da abordagem. Posição STJ. 



    4. No caso concreto, a busca pessoal foi procedida em via pública tão somente porque o recorrido carregava uma mochila com uma expressão de "desconforto", ou seja, não existiam elementos objetivos ou tangíveis para justificar o ato, como (i.) a visualização de objeto ilícito; (ii.) conduta que denotasse o comércio de drogas (entrega de algo a terceiro, aglomeração de pessoas, e etc.); (iii.) tentativa de fuga ou brusca mudança de sentido ao avistar os agentes públicos; ou (iv.) investigação prévia ou informações específicas ligando o indivíduo à prática de tráfico de drogas, como nome, vestimentas e endereços. 



    5. Imperceptível situação de "fundada suspeita" apta a validar a busca pessoal, resta viciada a apreensão, razão pela qual merece ser mantida, na íntegra, a decisão que deixou de homologar o flagrante. 



    6. Considerando que a decisão que não homologou o flagrante não importou em prejuízo à pessoa presa; e considerando que a decisão foi proferida em 06.08.2022, ou seja, há mais de um ano, inviável a desconstituição do ato sob o pretexto de necessidade de apresentação em juízo mediante audiência, ao risco de constrangimento ilegal da pessoa, porquanto o recorrido se encontra em liberdade e as provas obtidas na ação policial foram consideradas nulas. (doc. 52, p. 5).



    Os embargos de declaração que se seguiram não foram acolhidos (documento 69). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, X; e 114, § 5º, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    No caso concreto, o magistrado entendeu por não homologar o flagrante e relaxar a prisão da pessoa presa conforme decisão que transcrevo abaixo, em azul (processo 5010019-38.2022.8.21.0037/RS, evento 5, DESPADEC1):



    Trata-se de apreciar auto de prisão em flagrante lavrado em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 por ERICKE GABRIEL LOPES FAGUNDES AZAMBUJA, pessoa qualificada nos autos. Infere-se a partir do exame dos autos terem policiais em patrulhamento ostensivo obtido informação através do setor de inteligência da Brigada Militar no sentido de que haveria troca da localidade do depósito de droga antes armazenada por pessoa presa na data de ontem. Abordaram em via pública o imputado, então, tendo com ele encontrado a substância equivalente à maconha que foi apreendida. 



    Sabe-se que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de forma que, enquanto o agente mantém em sua guarda substância entorpecente, está em estado de flagrância, o que permite que a prisão ocorra a qualquer tempo, independentemente de mandado de busca e apreensão. No entanto, há que se observar o que preceitua a legislação processual vigente para que a busca pessoal seja considerada legítima. (doc. 52, p.2).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    De fato, os agentes públicos estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Ao avistarem o réu, pessoa conhecida por seu envolvimento com a traficância e que apresentava sinais de nervosismo, os agentes o abordaram para realizar a busca pessoal e encontraram com ele:



    1. Objeto – Maconha, Cor Predominante: Verde, Tipo de Embalagem: Tijolo(s), Quantidade de Unidade(s): 1, Unidade de Peso: Grama, Descrição: 1 tijo de maconha com 359 g aproximadamente .



     2. Objeto – Maconha, Cor Predominante: Verde, Tipo de Embalagem: Porção(es), Quantidade de Unidade(s): 2, Unidade de Peso: Grama, Descrição: 2 porções de maconha pesando um total de 80 g apaorx. com embalagem 



    3. Objeto – Balança, Quantidade de Unidade(s): 1, Cor Predominante: Cinza, Marca: -, Fabricação: Sem Informação .



    1. Objeto – Mochila, Tamanho Vestuário: Indeterminado, Cor Predominante: Azul, Fabricação: Sem Informação, Descrição: mochila azul da nike . (doc.44, p.2-3)



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro CRISTIANO ZANIN    



Relator